Tribunal: CARF
Processo: 10925.900290/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900290/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.532 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
SOPASTA S/A IND E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário: (a) para reconhecer o direito creditório no valor de
R$3.000,00 a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 e (b) em relação ao
valor litigioso de R$4.978,74, para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900290/2013-48
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41514.00505.300608.1.3.03-0024, em 30.06.2008, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$ 58.173,88 do ano-calendário de 2007, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-12:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
DEM. ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
167.731,41 [...]
5.985,23
173.716,64
CONFIRMADAS [...]
66.453,00 [...]
0,00
66.453,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 58.173,88
Valor na DIPJ: R$ 58.173,88
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 173.716,64
CSLL devida: R$ 115.542,76
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 2a Turma/DRJ/JFA/MG no
09-52.851, de 09.07.2014, e-fls. 207-210:
DCOMP. SALDO NEGATIVO
Demonstrada, através de provas trazidas juntamente com a manifestação de
inconformidade, que ocorreu a liquidação das estimativas informadas defere-se o
crédito relativo ao saldo negativo pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Assim, voto no sentido de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e homologar a compensação declarada no formulário
PERDCOMP n° 41514.00505.300608.1.3.03-0024 até o limite do direito creditório
reconhecido no montante de R$ 50.195,14.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.09.2014, e-fl. 184, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.10.2014, e-fls. 187-195, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
02. PRELIMINAR: EQUÍVOCO MATERIAL NO ACÓRDÃO 09-52.851 –
DRJ JUIZ DE FORA - MG:
Da análise da fundamentação do acórdão ora combatido, foi possível constatar
que a Autoridade Julgadora confirmou a extinção da estimativa de CSLL de 05/2007 e
a extinção parcial da estimativa de CSLL de 06/2007, reconhecendo assim a existência
de um saldo negativo no importe de R$ 50.195,14. [...]
Ocorre que a Autoridade Julgadora incorreu em equívoco ao considerar em seus
cálculos o montante de R$ 63.453,00 a título de estimativas de CSLL já confirmadas,
enquanto que o valor realmente confirmado pela DRF Joaçaba-SC foi de R$
66.453,00, conforme demonstra o despacho decisório que originou os presentes autos
([...].
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

Assim, adotando-se o montante correto das estimativas de CSLL confirmadas
pelo Fisco, o Saldo Negativo de CSLL a ser reconhecido em favor da Recorrente é de
R$ 53.195,14, e não R$ 50.195,14. [...]
Do exposto, a Recorrente requer que seja computado no cálculo do Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2007 o montante de R$ 168.737,90 a título de
estimativas de CSLL confirmadas, e que consequentemente seja reconhecido um
direito creditório no montante de R$ 53.195,14, sem prejuízo aos argumentos que
serão expostos nos itens a seguir.
03. QUANTO A CONFIRMAÇÃO PARCIAL DO SALDO NEGATIVO DE
CSLL DO ANO CALENDÁRIO DE 2007:
No ano-calendário 2007, a Recorrente apurou um Saldo Negativo de CSLL no
valor de R$ 58.173,88, que foi objeto de compensações com estimativas de CSLL e
IRPJ de maio/2008.
A Autoridade Fazendária não reconheceu a existência deste saldo negativo, o
que veio a ocorrer com o julgamento parcialmente procedente da manifestação de
inconformidade da Recorrente pela DRJ Juiz de Fora – MG.
Analisando as parcelas de composição do saldo negativo confirmadas pela DRF
Joaçaba-SC e pela DRJ Juiz de Fora - MG, é possível perceber que ainda resta a
confirmação da extinção de parte das estimativas mensais de CSLL de 2007 [no valor
de R$4.978,74].
O valor não confirmado refere-se a parte do débito da estimativa de CSLL de
junho/2007, compensada por meio da DCOMP n° 29392.10297.250707.1.3.03-0862,
conforme evidenciou a Autoridade Julgadora no acórdão ora combatido.
Portanto, a exigência fiscal remanescente funda-se em suposta insuficiência de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, face à não confirmação da
compensação de parte da estimativa mensal de CSLL do mês de junho/2007.
A DCOMP n° 29392.10297.250707.1.3.03-0862 está sob análise no processo
administrativo de n° 10925.901671/2010-00, no qual já houve a sua homologação
parcial.
A Recorrente tomou ciência do acórdão que a homologou parcialmente em
15/09/2014, e interpôs tempestivo recurso voluntário na data de 10/10/2014 [...]. Os
autos estão pendentes de encaminhamento ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
04. QUANTO A COBRANÇA INDEVIDA DO DÉBITO DE IRPJ
RELATIVO À COMPETÊNCIA DE MAIO/2008:
Conforme demonstrado nos itens anteriores, o direito creditório reconhecido em
favor da Recorrente nos presentes autos não é suficiente para amparar todas as
compensações realizadas, sobejando a descoberto parte do débito de IRPJ de 05/2008
no montante de R$ 9.382,92.
Porém, mesmo que a declaração de compensação do débito de CSLL de
junho/2007 não seja integralmente homologada, ainda assim a pretensão do Fisco é
indevida. Isto porque a aludida compensação permanece em discussão nos autos do
processo n° 10925.901671/2010-00.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

Caso o Fisco não reconheça o direito creditório e a compensação acima não seja
homologada, a Autoridade Administrativa realizará a cobrança do valor da
compensação naqueles autos, já em curso.
Com o pagamento do valor da DCOMP não homologada, o Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2007 permanecerá o mesmo, uma vez que os débitos de
estimativas de CSLL ao invés de serem extintos pela compensação, serão extintos pelo
pagamento [...].
Desta maneira, fica claramente demonstrado que é totalmente procedente a
compensação de IRPJ relativo à competência de maio/2008.
Assim, requer a Recorrente a homologação da compensação da estimativa de
IRPJ de maio de 2008, uma vez que a estimativa compensada de CSLL de junho/2007,
caso indeferida, será cobrada no respectivo processo administrativo de análise.
05. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO NOS PRESENTES AUTOS ATÉ ULTERIOR
DEFINIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL – ANO CALENDÁRIO 2007:
Mesmo que o argumento anteriormente exposto não seja aceito, o que se admite
apenas para argumentar, ainda assim a pretensão do Fisco não merece prosperar.
Com o recurso voluntário protocolado tempestivamente nos autos do processo
em que estão sendo analisados os créditos utilizados na compensação de parte da
estimativa de CSLL de junho/2007, a Recorrente busca ver assegurado a totalidade
dos respectivos créditos e a homologação de todas as compensações realizadas.
É importante ressaltar que o citado recurso voluntário ainda não foi apreciado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Portanto, o crédito tributário
objeto da DCOMP no 29392.10297.250707.1.3.03-0862 encontra-se em discussão e,
portanto, com sua exigibilidade suspensa.
Como o deslinde do litígio travado nos autos do processo administrativo no
10925.901671/2010-00 é pressuposto para a solução da discussão que se instaura no
presente processo, o crédito tributário exigido nos presentes autos deve ter sua
exigibilidade suspensa até que se decida o mérito do recurso voluntário apresentado
naquele processo.
Esse entendimento coaduna com as hipóteses de suspensão do crédito tributário
previstas no Código Tributário Nacional, entre elas o recurso em processo
administrativo [inciso III do art. 151 do CTN].
O recurso voluntário, previsto no § 10, art. 74, Lei no 9.430/96 (incluído pela
Lei no 10.833/2003) possui efeito suspensivo [...].
Por todo o exposto, o suposto crédito tributário em favor do Fisco, exigido neste
processo, deve ter sua exigibilidade suspensa até decisão definitiva da DCOMP no
29392.10297.250707.1.3.03-0862.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

06. DO PEDIDO:
Face ao exposto, a Recorrente requer que seja julgado procedente o presente
recurso voluntário, para que seja homologada a PER/DCOMP no
41514.00505.300608.1.3.03-0024, extinguindo-se, assim, os créditos tributários
exigidos nos presentes autos, nos termos dos fatos e fundamentos retro apresentados.
Alternativamente, requer que os créditos tributários exigidos neste processo
tenham a sua exigibilidade suspensa até a decisão definitiva da DCOMP no
29392.10297.250707.1.3.03-0862. Pede ainda e em consequência, que tais débitos não
sejam inscritos em dívida ativa, não sejam considerados não pagos e nem impeçam a
expedição de regularidade fiscal da Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Correção de Cálculo na Decisão de 1a Instância – R$3.000,00
A Recorrente argumenta que o valor correto do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2007 reconhecido pela 1a instância de julgamento é de R$53.195,14.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Para fins de apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, tem-
se que os valores utilizados como dedução de CSLL determinada sobre a base de cálculo
estimada:

Mês de 2007
Valores Constantes
no Per/DComp
Valores Confirmados
no Despacho
Decisório - R$
Valores Confirmados
na Decisão 1a
Instância
Valores Totais
Confirmados - R$
Fevereiro
43.630,16
43.630,16
0,00
43.630,16
Maio
65.898,76
22.822,84
43.075,92
65.898,76
Junho
58.202,49
0,00
53.223,75
53.223,75
Junho
5.985,23
0,00
5.985,23
5.985,23
Total
173.716,64
66.453,00
102.284,90
168.737,90

Assim, os cálculos na decisão de primeira instância devem ser corrigidos
conforme demonstrado:

Descrição
Per/DComp – R$
(A)
Despacho
Decisório – R$
(B)
Decisão de 1a
Instância - R$
(C)
Total – R$
(D)
CSLL Devida
115.542,76
115.542,76
115.542,76
115.542,76
(-) Estimativas Compensadas
173.716,64
66.453,00
102.284,90
168.737,90
= Saldo Negativo de CSLL
(58.173,88)

(53.195,14)

O direito creditório reconhecido em sede de 1a instância a título de saldo negativo
do ano-calendário de 2007 foi no valor de R$50.195,14. Refazendo os cálculos equivocados
verifica-se que valor correto é R$53.195,14. Logo, deve ser reconhecido o valor de R$3.000,00 a
título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
Delimitação da Lide – Valor de R$4.978,74
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$4.978,74 de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2007 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-12, que foi emitido com base nos dados
então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que,
após confrontados, emergiram incongruências:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada [...]
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
JUN/2007
29392.10297.250707.1.3.03-0862
58.202,49
0,00
58.202,49
Compensação
não confirmada

Consta no Acórdão da 2a Turma/DRJ/JFA/MG no 09-52.851, de 09.07.2014, e-fls.
207-210:
O Despacho Decisório sob exame não reconheceu parte do saldo negativo
pretendido sob o fundamento que os débitos das estimativas relativas a mai/2007
(Dcomp de n° 30359.99773.060707.1.3.03-8103) e jun/2007 (Dcomps de n°
29392.10297.250707.1.3.03- 0862 e 27899.42869.250707.1.3.04-5213).
Essas três Dcomps citadas foram alvo de julgamento nesta sessão de julgamento
de 09/07/2014, sendo proferidos os Acórdãos n° 09-52.848 — 2 Turma da DRJ/JFA e
09-52.849 — 2' Turma da DRJ/JFA, de onde se extraem os seguintes comandos:
"Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade e
homologar totalmente a compensação declarada no formulário PERDCOMP n°
30359.99773.060707.1.3.03-8103 e parcialmente a declarada no formulário de n°
29392.10297.250707.1.3.03-0862, remanescendo um débito relativo à estimativa de
jun/2007, no valor de R$ 4.978,74 (o crédito foi suficiente para amortizar R$
53.223,75 do débito total informado de R$ 58.202,49).
Acordam os membros da 2o Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito
o creditório utilizado na Dcomp n° 27899.42869.250707.1.3.04-5213 no montante de
R$ 21.443,80, em valores originais, e homologando a compensação declarada."
Assim, temos a confirmação total da estimativa de mai/2007 (já havia
confirmação parcial de R$ 22.822,84, faltando confirmação de R$ 43.075,92) e parcial
da estimativa de jun/2007, sendo que a parte confirmada dessa última atingiu o valor
de
R$
59.208,98
(sendo
R$
53.223,75
liquidados
na
Dcomp
de
n°
29392.10297.250707.1.3.03-0862 e R$ 5.985,23 liquidados na Dcomp de n°
27899.42869.250707.1.3.04-5213).
Confirmada a liquidação de tais estimativas faz-se necessária a revisão do
despacho decisório para acrescer ao montante já confirmado, R$ 63.453,00, o valor de
R$ 102.284,90 ( R$ 43.075,92 + R$ 59.208,98 ), relativo às estimativas de mai e
jun/2007 como vimos acima. Tal adição eleva as estimativas confirmadas para o
montante de R$ 167.737,90.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

Como a CSLL devida atinge o montante de R$ 115.542,76, fica comprovada a
existência de um Saldo Negativo de CSLL para o exercício de 2008 no montante de
R$ 50.195,14, valor do crédito original a ser reconhecido neste voto.
No que se refere ás estimativas compensadas, o entendimento que prevalece no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil é no sentido de que, apesar do
caráter de confissão de dívida da DCOMP, é bastante controvertida a exigibilidade das
antecipações devidas a título de estimativas mensais, tanto que há preceitos
específicos na Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de Dezembro de 1997 - DOU de
29/12/1997, a prescrever o lançamento de oficio apenas de multa isolada sobre os
débitos das estimativas não extintas, afastando, a contrário senso, a possibilidade de
lançamento de oficio para cobrança dos débitos de estimativas propriamente ditos. É o
que se encontra definido nos arts. 15 e 16 [...].
Como a estimativa seria uma mera antecipação do tributo devido a ser apurado
ao final do período, o valor mensalmente devido não assumiria a natureza de
obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível, conseqüentemente, de
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não atendidos os
pressupostos de certeza e liquidez. Apesar de serem instrumentos de confissão de
dívida, nem a DCTF nem a DCOMP teriam o poder de transformar em crédito
tributário o que tem a natureza de mera antecipação do devido.
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do
tributo como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo homologada a
compensação, ela deve ser tida por inexistente porque o débito não será passível de
cobrança e de inscrição em dívida ativa.
Conclui-se daí que não se deve admitir a inclusão ao saldo negativo do período
da estimativa cuja compensação fora não homologada, notadamente quando a decisão
que não homologou essa compensação foi mantida em decisão de primeira instância
administrativa.
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900290/2013-48

destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário: (a)
para reconhecer o direito creditório no valor de R$3.000,00 a título de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2007 e (b) em relação ao valor litigioso de R$4.978,74, para aplicação das
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital